Tribunal: STF
Processo: AI 620781
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS . O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com aumentos posteriores.